Tribunal: TJPA
Processo: 0801063-50.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801063-50.2025.8.14.0013

APELANTE: LUIS CARLOS SOUSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801063-50.2025.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: LUIS CARLOS SOUSA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, em razão de ter desferido facada no tórax da vítima após discussão, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa requer o afastamento de circunstâncias judiciais negativas e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa diante do grau de execução do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, individualizada e extraída dos autos, sendo inadmissível a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

4.

A culpabilidade não pode ser negativada sem demonstração de reprovabilidade superior àquela já inerente ao delito, sob pena de bis in idem.

5.

A conduta social demanda elementos objetivos sobre o comportamento do agente, não sendo possível sua valoração negativa pela mera ausência de dados positivos.

6.

A personalidade exige suporte em elementos técnicos ou dados concretos, sendo vedadas presunções subjetivas ou genéricas.

7.

Os motivos do crime não podem ser considerados desfavoráveis sem fundamentação específica ou reconhecimento pelo Conselho de Sentença, especialmente quando não extrapolam o padrão do tipo penal.

8.

O grau de redução da tentativa deve observar o
iter criminis
, sendo menor quanto mais próximo da consumação.

9.

O uso de arma branca, o atingimento de região vital, a gravidade da lesão e a interrupção do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente evidenciam execução avançada, justificando a redução em fração mínima.

10.

A fixação do regime inicial aberto é compatível com a pena aplicada e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11.

A prisão preventiva mostra-se incompatível com o regime inicial aberto, impondo sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inválida quando baseada em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 2. A fração de redução da tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do delito, sendo menor quando o iter criminis se aproxima da consumação. 3. A fixação de regime inicial aberto afasta a compatibilidade com a prisão preventiva, que deve ser revogada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, “c”; 59; 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, entendimento sobre incompatibilidade entre prisão preventiva e regime inicial diverso do fechado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a valoração negativas das circunstâncias judiciais e redimensionar a pena para
04 (quatro) anos de reclusão
,
a ser cumprido em regime aberto, bem como revogar a prisão preventiva,
mantendo os demais termos da sentença
,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801063-50.2025.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: LUIS CARLOS SOUSA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LUIS CARLOS SOUSA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambosdo Código Penal.

Consta da denúncia (ID nº 33412474) que, no dia 01/04/2025, por volta das 17h, após discussão motivada por acusação de furto, o Apelante desferiu uma facada no tórax da vítima, causando perfuração pulmonar. A morte não se consumou porque o ofendido conseguiu fugir e receber socorro.

O Recorrente foi preso em seguida e, em sede policial, admitiu a agressão, alegando ausência de intenção de matar.

Os autos tramitaram regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença parcialmente condenatória (ID nº 33412558).

Irresignada, a Defesa pugna (ID nº 33412574), pelo redimensionamento da reprimenda inicial com o afastamento das vetoriais culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime, bem como que seja aplicada a fração máxima para o crime tentado.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº 33412577).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo tão somente para que seja afastada a negativação das vetoriais culpabilidade, conduta social e personalidade, com consequente readequação da pena-base (ID nº 34000036).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base:

A Defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime.

Razão lhe assiste.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, não se admitindo a utilização de argumentos genéricos, abstratos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No caso em exame, ao proceder à primeira fase da dosimetria, o juízo de origem valorou negativamente as vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime. Contudo, da análise da sentença, observa-se que tais circunstâncias não foram devidamente lastreadas em elementos concretos extraídos dos autos.

a) Culpabilidade

A culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, somente pode ser negativada quando evidenciado excesso que ultrapasse o próprio tipo penal.

No caso, embora a conduta praticada seja grave, não se verifica fundamentação específica que demonstre maior reprovabilidade além daquela já inerente ao crime de homicídio tentado, sob pena de incorrer em indevido
bis in idem
.

A mera referência à gravidade abstrata do delito ou ao dolo do agente não se presta a justificar a exasperação da pena-base, razão pela qual deve ser afastada a negativação.

b) Conduta social

A conduta social diz respeito ao comportamento do agente no meio em que vive (família, trabalho, comunidade), exigindo-se elementos concretos para sua avaliação.

No caso, não há nos autos qualquer dado objetivo que evidencie comportamento social desajustado ou reprovável. A ausência de comprovação de conduta social positiva não autoriza, por si só, sua valoração negativa, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

Assim, deve ser igualmente afastada a negativação desta vetorial.

c) Personalidade

A personalidade do agente refere-se a traços de caráter e inclinação para a prática delitiva, demandando análise baseada em elementos concretos, como laudos, histórico de vida ou dados objetivos dos autos.

No presente caso, inexiste qualquer elemento técnico ou circunstância concreta que permita concluir pela personalidade voltada à prática criminosa. A utilização de juízo subjetivo ou presunções genéricas configura fundamentação inidônea.

Dessa forma, também deve ser afastada a valoração negativa da personalidade.

d) Motivos do crime

Quanto aos motivos, verifica-se que o delito decorreu de discussão banal entre as partes, o que, embora reprovável, não extrapola, por si só, o desvalor já inerente ao tipo penal.

A caracterização do motivo como fútil, sem adequada fundamentação concreta ou sem que tenha sido reconhecida como qualificadora pelo Conselho de Sentença (como ocorreu no presente caso), não pode ser utilizada automaticamente para majorar a pena-base.

Assim, ausente fundamentação idônea que demonstre especial censurabilidade dos motivos, deve ser afastada também esta vetorial.

Diante disso, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas,
redimensiono a pena-base para o mínimo legal
, qual seja,
06 (seis) anos de reclusão
.

Na
segunda fase,
foi reconhecida a atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicá-la, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, encontrando óbice na Súmula nº 231 do STJ.

2.

Do
quantum
da redução da tentativa para grau máximo.

A
Defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de redução (2/3).

O pedido não merece acolhimento.

Nos termos do art. 14, II, do Código Penal, a redução da pena na tentativa deve observar o grau de desenvolvimento do iter criminis, sendo aplicada de forma inversamente proporcional à aproximação da consumação.

No caso concreto, restou evidenciado que o Apelante avançou significativamente na execução do delito, uma vez que:

·

utilizou arma branca (faca);

·

atingiu região vital do corpo (tórax esquerdo);

·

ocasionou perfuração pulmonar, conforme documentação médica;

·

a lâmina da faca permaneceu alojada no corpo da vítima.

Ademais, a não consumação do crime decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, consistentes na reação da vítima, que conseguiu fugir e buscar socorro imediato.

Nesse cenário, o
iter criminis
revela-se
avançado
, aproximando-se consideravelmente da consumação, o que afasta a aplicação da fração máxima de diminuição.

Assim,
mantém-se a fração de 1/3 (um terço)
, por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Sendo assim, aplicada a redução de 1/3 (um terço) sobre a pena de 06 (seis) anos, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão.

Considerando o quantum da pena e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

A manutenção da prisão cautelar mostra-se incompatível com o regime inicial fixado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a prisão provisória é incompatível com regime inicial menos gravoso que o fechado.

Assim,
revogo a prisão preventiva
de
LUIS CARLOS SOUSA LIMA
, brasileiro, natural de Augusto Correa/PA, nascido em 04/03/1990, filho de Francisco Moura Lima e Darcilene Andrade de Sousa, vivendo em situação de rua, podendo ser encontrado nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar, devendo ser expedido
alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver preso.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para afastar a valoração negativas das circunstâncias judiciais e redimensionar a pena para
04 (quatro) anos de reclusão
,
a ser cumprido em regime aberto, bem como revogar a prisão preventiva,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026